Tribunal: CARF
Processo: 10320.000634/2008-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2000 a 31/12/2006
RECURSO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91. Tratando­se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, que é o caso das contribuições previdenciárias, devem ser observadas as regras do Código Tributário Nacional ­ CTN. Assim, comprovado nos autos o pagamento parcial, aplica­se o artigo 150, §4°; caso contrário, aplica­se o disposto no artigo 173, I. Entende­se como pagamento parcial o recolhimento da contribuição previdenciária sobre outras parcelas remuneratórias que compõem a folha de pagamento da empresa (Súmula CARF no 99).
DIREITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO.
O instituto da decadência, no âmbito do direito tributário, é matéria de ordem pública, que transcende aos interesses das partes, sendo cognoscível de ofício pelo julgador administrativo, em qualquer instância recursal, quando presentes os seus requisitos.
SÚMULA CARF No 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
RECURSO VOLUNTÁRIO. DESISTÊNCIA.
Em qualquer fase processual, ainda que já proferido acórdão pelas turmas do CARF, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.000634/2008-69
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2301-008.725 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ITABUNA AGROPECUÁRIA LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2000 a 31/12/2006
RECURSO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91. Tratando-se
de tributo sujeito ao lançamento por homologação, que é o caso das
contribuições previdenciárias, devem ser observadas as regras do Código
Tributário Nacional - CTN. Assim, comprovado nos autos o pagamento
parcial, aplica-se o artigo 150, §4°; caso contrário, aplica-se o disposto no
artigo 173, I. Entende-se como pagamento parcial o recolhimento da
contribuição previdenciária sobre outras parcelas remuneratórias que compõem
a folha de pagamento da empresa (Súmula CARF no 99).
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
DECADÊNCIA.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO.
O instituto da decadência, no âmbito do direito tributário, é matéria de ordem
pública, que transcende aos interesses das partes, sendo cognoscível de ofício
pelo julgador administrativo, em qualquer instância recursal, quando presentes
os seus requisitos.
SÚMULA CARF No 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
RECURSO VOLUNTÁRIO. DESISTÊNCIA.
Em qualquer fase processual, ainda que já proferido acórdão pelas turmas do
CARF, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.000634/2008-69
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.725 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.000634/2008-69

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso de ofício, negar-lhe provimento e não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente o conselheiro Joao Mauricio Vital,
substituído pela conselheira Monica Renata Mello Ferreira Stoll.

Relatório
Trata-se de recurso de oficio interposto contra decisão de primeira instância
que julgou procedente em parte o lançamento de contribuições previdenciárias. Foram
excluídos do lançamento os valores relativos ao período até 11/2002, inclusive, pelo
reconhecimento da decadência parcial pelo artigo 173, I do CTN.
Na folha de 342, consta o pedido de desistência do recurso voluntário, por parte
do contribuinte, por ter incluído em parcelamento especial o débito remanescente após a decisão
de piso.
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
DO RECURSO DE OFICIO
O requisito regulamentar para admissibilidade de Recurso de Oficio está
principalmente lastreado na exoneração, em favor da contribuinte, da obrigação tributária
constituída pelo auto de infração, superior ao limite de alçada fixado para a Delegacia de
Julgamento.
Na forma do art. 1° da Portaria n°. 63, de 09/02/2017, vigente à data da
interposição do Recurso de Oficio, o limite de alçada da DRJ era de R$ 2.500.000,00 (Dois
milhões e quinhentos mil reais).
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.725 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.000634/2008-69

No tocante ao mérito do recurso, a 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Fortaleza, decidiu nos termos da legislação de regência e das provas constantes
dos autos e, em assim sendo, sua decisão não merece reparos.
Por todo exposto, tomo conhecimento do recurso pelo fato do mesmo atender os
requisitos, para negar-lhe provimento.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO:
Tendo em vista que, na folha de 342, consta um pedido de desistência do recurso
voluntário, por parte do contribuinte, por ter incluído em parcelamento especial o débito
remanescente após a decisão de piso, e em conformidade com o artigo 78 do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09/06/2015, deve ser homologada a desistência do recurso voluntário,
conforme abaixo:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1° A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2° O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
Portanto, o recurso de oficio não será conhecido.
Em razão do exposto, voto por conhecer do recurso de ofício, negar-lhe
provimento e não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital